Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736744-10.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA SUSCITADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama em face do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que declinou de sua competência para processar e julgar a ação monitória Espólio de João Soares de Miranda e outras (autos n. 0719040-78.2025.8.07.0001). Nos termos do art. 955 do CPC e art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal, designo o i. Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao douto Juízo Suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhe-se ao Ministério Público, nos termos do art. 208 do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora